Tribunal: TJMT
Processo: 1008594-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008594-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: DOUGLAS JESUS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DOUGLAS JESUS DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (Código 66609), que indeferiu o “pedido de saída antecipada, sob o fundamento da Recomendação 62/2020 do CNJ”, nos autos do Executivo de Pena no 0000024-47.2019.8.11.0077 (SEEU).
O impetrante narra que, “após o surto da doença COVID-19, o paciente apresentou sintomas, tais como falta de ar, febre e nariz escorrendo”, motivo pelo qual “procurou ajuda ao agente carcerário mais próximo”, o qual “informou que na unidade não tem equipe de saúde para realizar o teste”.
Descreve que “peticionou perante o juízo requerendo a saída antecipada do paciente, uma vez que desde quando aportou naquela Cadeia Pública, novembro de 2018”, exerce “atividade laboral intramuros tanto quanto extramuros, em obras públicas e etc, tendo contato com várias pessoas fora da Cadeia”.
Sustenta que a autoridade coatora indeferiu o pedido de saída antecipada, “sem sequer verificar a existência ou não dos sintomas da doença no paciente”, bem como “tentou se escusar de sua culpa determinado a imediato recambiamento do preso para outra Cadeia Pública”, “impondo culpa ao patrono do paciente por ter feito a alegação de que a Cadeia Pública estaria superlotada”.
Assevera, ainda, que “não houve uma motivação idônea para determinar o recambiamento do preso”, sendo que, “em tempos de pandemia, a transferência de preso deve acontecer somente em caráter excepcional”.
Argumenta que é “primordial a realização do exame no paciente para verificar a existência ou não da doença (COVID-19)”, de modo que, “caso teste positivo, deve haver a concessão da saída antecipada” prevista na Recomendação 62 do CNJ, sobretudo porque a unidade prisional, além da superlotação, “não conta com equipe de saúde”, tampouco “instalação que evitem a propagação do vírus”.
Afirma que o paciente, caso teste negativo para o coronavírus, deve permanecer “naquela Cadeia Pública até sua progressão de regime, vez que naquela Cadeia se encontra próximo geograficamente próximo de todos seus familiares”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, “para determinar o imediato exame médico para constatar a presença de Corona Vírus no paciente, ora preso na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade”, de modo que “seja concedida a SAÍDA ANTECIPADA, acordo com artigo 5, inciso I, alínea “b” da Recomendação no 62/2020 do CNJ”. Almeja, ainda, a proibição de “transferência do paciente para outra Cadeia Pública, já que está com os sintomas da doença”.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No caso, não se identifica, de plano, a plausibilidade do direito invocado, sobretudo porque o impetrante limitou-se a juntar a decisão atacada, o atestado de pena, um manuscrito do paciente (direcionado ao impetrante) e a Recomendação 62 do CNJ.
Consta que o paciente cumpre pena definitiva de 8 anos e 4 meses de reclusão – decorrente de condenação por tráfico de drogas (transporte de 270 kg de cocaína) – e alcançará o requisito objetivo para progressão de regime em 4.6.2021.
O Juízo da Execução, no dia 13.4.2020, indeferiu o pedido formulado pela defesa de saída antecipada do paciente, bem como determinou a expedição de ofícios ao diretor da unidade prisional de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, para noticiar a sua atual situação de saúde, e à SEJUDH, para informar a possibilidade de recambia-lo para o estabelecimento prisional de Pontes e Lacerda/MT, nos seguintes termos:
“Trata-se de executivo de pena do recuperando DOUGLAS JESUS DA SILVA, atualmente cumprindo pena em regime FECHADO.
A defesa do recuperando pugnou pelo pedido de saída antecipada, sob o fundamento da Recomendação 62/2020 do CNJ (mov. 13.1).
Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (mov. 16.1).
É o necessário. Fundamento e decido.
Analisando o feito, entendo que o pedido deve ser indeferido.
Inicialmente, com o advento da necessidade de adotar medidas de prevenção em relação ao vírus COVID-19, o CNJ editou a Recomendação 62/2020 e estabeleceu adoções de medidas preventivas à propagação de infecção do referido vírus.
Nesta senda, estabeleceu em seu artigo 5° a recomendação de saída temporária com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local.
Ocorre que, conforme própria recomendação e diferentemente do alegado pela defesa, não há qualquer notícia de suspeitas ou confirmação de infecção do COVID-19 nesta Comarca, tampouco na Cadeia Pública local, haja vista o ergástulo público estar tomando todas as devidas precauções quanto à prevenção do vírus em suas dependências, pois, conforme bem fundamentado pelo i. promotor de justiça, foram adquiridos com recursos do Conselho da Comunidade produtos de limpeza e máscaras para os agentes prisionais.
Se não bastasse, consoante manifestação ministerial, o autuado não se enquadra no grupo de risco de contágio do vírus COVID-19 para ensejar qualquer das medidas da Recomendação n° 62/2020 do CNJ: (...).
A defesa alega, genericamente, no dia 23/03/2020, que "o reeducando começou a sentir os sintomas semelhantes aos apresentados ao coronavírus, tais como falta de ar, febre e nariz escorrendo. Após o conhecimento dos sintomas, o reeducando procurou ajuda ao Agente Penitenciário mais próximo, contudo, o informou que na unidade não tem equipe de saúde para realizar o teste. Entretanto, como é de vosso conhecimento, naquela Cadeia não dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento e por isso não pode fazer o exame. Assim como não dispõe de instalações para evitar a propagação do vírus, caso o reeducando esteja infectado".
Ocorre que não há nenhuma informação por parte da Cadeia Pública acerca de qualquer preso com sintomas. E olhe que este Magistrado mantém contato telefônico diário com o Diretor da Cadeia, para se por à par da situação. Inclusive em contato telefônico neste exato instante o Diretor da Cadeia me assegurou de que NENHUM PRESO ESTÁ COM SINTOMAS OU RECLAMOU ESTAR COM SINTOMAS DE COVID-19, e que caso algum preso tivesse apresentado sintomas, teria sido prontamente levado ao sistema público de saúde de Vila Bela da Santíssima Trindade, que funciona muito bem neste momento de crise.
A defesa sequer se dignificou a dizer o nome do tal policial penal que teria sido acionado e nada teria feito.
O recuperando é rapaz jovem, nascido em 1995, conta com 25 anos de idade. Não há notícia de que esteja em algum grupo de risco. Se realmente sentiu falta de ar, febre e nariz escorrendo em 23/03/2020, hoje, 13/04/2020, ou já estaria internado ou já se recuperou do Covid-19. Mas tudo indica que a alegação defensiva é mera alegação, pois desprovida de provas e até mesmo de verossimilhança.
Nos dizeres do Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no jornal Estadão: "Coronavírus não é habeas corpus".
Este juízo já analisou todas as possíveis progressões de regime para concessão das saídas antecipadas, não remanescendo nenhuma que enquadrasse nas recomendações até a presente data, estando o processo de executivo de pena em regular tramitação.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de antecipação de saída temporária do recuperando.
REQUISITE-SE o envio das planilhas de remições do recuperando, reiterando-se o ofício n° 198/2020(mov. 11.1).
Apenas para documentar as informações repassadas por telefone, REQUISITEM-SE informações à Cadeia Pública local, no prazo de 24h, sobre o atual estado de saúde noticiado pela defesa do recuperando DOUGLAS JESUS DA SILVA e quais providências já tomadas caso o recuperando tenham apresentado algum sintoma, bem como se o recuperando comunicou à algum agente prisional estar apresentando os sintomas de falta de ar, febre e nariz escorrendo.
Considerando que a defesa e o preso estão insatisfeitos com o local de cumprimento da pena, alegando fantasiosamente que o estabelecimento penal está além da capacidade superior à máxima (quando na verdade conta com aproximadamente 50 presos para 75 vagas), e considerando que o preso tem endereço familiar em Pontes e Lacerda/MT, determino a expedição de ofício à SEJUDH para que tão logo seja possível faça o recambiamento do preso para o CDP de Pontes e Lacerda/MT.
Com a comunicação do recambiamento, conclusos para decisão de declínio de competência do executivo penal.”
Não obstante as razões expedidas na inicial, não há nos autos qualquer documento médico que comprove estar o paciente com sintomas do COVID-19.
Constata-se que o Juízo da Execução, ao indeferir o pedido da defesa do paciente, consignou ter entrado em contato telefônico com o diretor da unidade prisional (em que o reeducando encontra-se recluso), o qual assegurou inexistir registro de presos com indícios de contágio do novo coronavírus.
Em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal – SEEU –, observa-se que, no dia 14.4.2020, o diretor do estabelecimento prisional, Edvan Lopes Celho, em resposta ao ofício encaminhado pelo Juízo da Execução, informou que no local estão sendo adotadas medidas preventivas à prevenção/propagação do COVID-19, bem como que o paciente, além de estar em perfeito estado de saúde, em nenhum momento procurou a direção ou algum servidor para solicitar atendimento médico, tampouco informar estar com sintomas do vírus, in verbis:
“Em resposta à decisão proferida no dia 13 de abril de 2020, qual solicita informações acerca do estado de saúde do recuperando Douglas Jesus da Silva;
Considerando Nota Técnica Orientativa 04/2020/SAAP/SESP-MT, qual visa a prevenção de contágio pelo novo coronavírus;
Considerando que o Conselho da Comunidade, através do seu Presidente André Henrique Barbosa, por recomendação do Ministério Público e Poder Judiciário, vem dando total apoio quantos as medidas necessárias para prevenção de contágio do COVI-19 (...).
Considerando que todas as atenções foram redobradas no que se refere à saúde, informamos que o referido recuperando encontra-se, aparentemente, em perfeito estado de bem-estar físico e mental. Douglas Jesus da Silva acorda todos os dias as 5:00 horas da manhã para executar suas tarefas diárias juntamente com os demais recuperando na horta hidropônica e, em nenhum momento, o mesmo solicitou a essa direção ou a quaisquer servidor desta unidade atendimento médico. Sendo assim, desconhecemos o noticiado mencionado pela Defesa.”
Além de inexistir qualquer prova de que o paciente esteja com sintomas do COVID-19, o Juízo da Execução ainda pontuou que ele não está inserido no grupo de risco – seja pela idade (25 anos) ou por doença preexistente.
De mais a mais, até a data de 13.4.2020 foram confirmados 134 (cento e trinta e quatro) casos de COVID-19 em todo o Estado de Mato Grosso, nenhum deles no Município Vila Bela da Santíssima Trindade, tampouco em detentos de todas as unidades prisionais, conforme Boletim Informativo no 36 da Secretaria de Estado de Saúde-MT (http://www.mt.gov.br/ - acessado em 15.4.2020).
Ressalta-se, ainda, que a Recomendação 62/2020 do CNJ tem caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante.
Outrossim, o art. 10 da referida Recomendação estabelece procedimentos a serem adotados em caso de suspeitas do COVID-19 no âmbito do sistema prisional.
Por fim, inexiste decisão judicial definitiva quanto à transferência do paciente para outro estabelecimento prisional, tendo em vista que o Juízo da Execução apenas determinou a expedição de ofício à SEJUDH acerca da possibilidade de “recambiamento do preso para o CDP de Pontes e Lacerda/MT”.
Ademais, o magistrado singular anotou que, além da insatisfação manifestada pelo paciente quanto sua permanência na unidade prisional onde está segregado, ele “tem endereço familiar em Pontes e Lacerda/MT”, o que, em tese, seria mais benéfico ao paciente.
Diante desse contexto, não sendo constatada de plano a ilegalidade da decisão atacada, apresenta-se injustificável a concessão liminar da ordem, devendo ser prestigiada a competência do Juízo da Execução, que é conhecedor da realidade prisional local, em observância ao princípio da confiança do juiz da causa.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.